Tribunal: TJSP
Processo: 2257003-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Pacientes que são reincidentes e ostentam maus antecedentes, fatos que revelam seu desajuste na vida em liberdade e dão a

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Pacientes que são reincidentes e ostentam maus antecedentes, fatos que revelam seu desajuste na vida em liberdade e dão a exata medida do grau de periculosidade de que são possuidores. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Demora que não pode ser imputada à desídia do Juízo. Feito que teve tramitação normal até a superveniência da pandemia da Covid-19 e que, atualmente, aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento. Estado pandêmico que constitui evento de força maior. Impossibilidade de adoção das medidas elencadas na Recomendação no 62/2020 do C.CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257003-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes GLEIDSON
CARDOSO DE CASTRO e LEONARDO LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47405
HABEAS CORPUS No 2257003-94.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CRIMINAL
PACIENTES: GLEIDSON CARDOSO DE CASTRO e LEONARDO LOPES DA SILVA
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Revogação da prisão
preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada.
Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Pacientes que são reincidentes e ostentam maus antecedentes,
fatos que revelam seu desajuste na vida em liberdade e dão a
exata medida do grau de periculosidade de que são possuidores.
Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram
insuficientes no caso. Alegação de excesso de prazo na
formação da culpa. Inocorrência. Demora que não pode ser
imputada à desídia do Juízo. Feito que teve tramitação normal
até a superveniência da pandemia da Covid-19 e que,
atualmente, aguarda a realização da audiência de instrução e
julgamento. Estado pandêmico que constitui evento de força
maior. Impossibilidade de adoção das medidas elencadas na
Recomendação no 62/2020 do C.CNJ. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pelo Dr. Raul Carvalho Nin Ferreira, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GLEIDSON
CARDOSO DE CASTRO e LEONARDO LOPES DA SILVA, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 16a Vara Criminal
da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de liberdade provisória
dos pacientes (fls. 326/327).
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo
na formação da culpa dos acusados, que se encontram presos desde
26/11/2019, com audiência designada somente para 08/03/2021, sem
que a Defesa tenha concorrido para a demora experimentada.
Argumenta que eventual envolvimento em outros delitos, por si só, não
justifica a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, que é
desproporcional in casu e configura vedada antecipação de pena. Alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mais, que estão ausentes os requisitos legais autorizadores da prisão
preventiva, a qual não se justifica pela gravidade abstrata do delito.
Afirma, ainda, que as medidas cautelares alternativas ao cárcere se
afiguram suficientes e adequadas no caso dos autos, bem como
constituem forma de prevenção à Covid-19.
Pleiteia, assim, o relaxamento da prisão preventiva dos
pacientes ou seja-lhes concedida a liberdade provisória, expedindo-se
alvarás de soltura. Subsidiariamente, pugna pela prisão domiciliar dos
acusados.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 15/334.
Indeferida a liminar (fls. 339/340), a Autoridade apontada
como coatora prestou as informações de praxe (fls. 348/350), tem a
douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela denegação da
ordem (fls. 353/366).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Com efeito, ao que consta, os pacientes foram presos em
flagrante e denunciados como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal (fls. 174/175), porque no dia 26/11/2019, às 10:40h, na
Av. do Estado, próximo ao SEC-Bom Retiro, nesta Capital, em tese, com
unidade de desígnios, subtraíram para si, em proveito comum, um
aparelho celular, avaliado em R$ 800,00, de propriedade da vítima
Tânia Rodrigues Giusti.
Narra a denúncia, em síntese, que a vítima conduzia seu
veículo pela via pública, como motorista de aplicativo, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
acusado Gleidson se aproximou da janela do motorista fingindo pedir
esmola, oportunidade em que o corréu Leonardo, aproveitando-se da
distração, entrou rapidamente pela janela do passageiro e subtraiu o
celular. Ato contínuo, evadiram-se conjuntamente do local.
Ocorre que a conduta criminosa foi visualizada por agentes
policiais que, após breve perseguição, lograram abordar os acusados,
tendo Gleidson dispensado um simulacro de arma de fogo, enquanto
Leonardo arremessou a res furtiva dentro do Rio Tamanduateí,
impedindo sua recuperação.
Neste cenário, atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo
único, ressalto, desde logo, que a privação da liberdade não se
encontra, no caso em comento, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, não se tratando, portanto, de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é
claro, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior
na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no
caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos
para a prisão cautelar (art. 312 do CPP), estando devidamente
fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
(fls. 326/327), bem como aquela que converteu em preventiva a prisão
em flagrante dos pacientes (fls. 146/148), para a garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual
aplicação da lei penal, destacando que: “NÃO há indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e
de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada,
de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno
às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há
REINCIDÊNCIA em crimes patrimoniais de ambos os autuados na
espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade
de condenação, da concessão de regime menos gravoso assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de
novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus
(STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como
antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública,
fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Acrescente-se que
em poder dos autuados ainda foi encontrado um simulacro de arma de
fogo e o bem supostamente subtraído não foi recuperado. Segundo
declaração dos autuados estavam ainda em regime aberto, ou
seja, evidentemente quebraram a confiança que lhes foi depositada pela Justiça Criminal, considerando que se
encontravam em cumprimento de pena, situação em que deveria
ficar longe de quaisquer problemas com a lei. Em vez de aproveitar
a oportunidade de se manter em liberdade, foram detidos em flagrante
pelo cometimento de crime. Só isso já autoriza presumir que as medidas
diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o
desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a
recalcitrante inobservância da legislação penal.” (fls. 148/149 grifei)
De fato, presentes se encontram os requisitos para a prisão
cautelar (art. 312 do CPP), pois, embora se trate de delito que não se
reveste de violência ou grave ameaça, a garantia da ordem pública
recomenda a permanência dos pacientes no cárcere, uma vez que sua
conduta provoca intranquilidade no meio social, sendo ineficazes, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
casu, as medida cautelares alternativas ao cárcere.
Verifico, nesse sentido, que os pacientes ostentam maus
antecedentes e são reincidentes em crimes patrimoniais (cf. certidões de
fls. 111/115 e 116/118 e as longas F.A.s de fls. 121/137 e 140/143), a
indicar o desajuste dos acusados para a vida em liberdade,
evidenciando, ao menos em tese, o grau de periculosidade de que são
possuidores.
Nesse particular, anoto que a reiteração de práticas ilícitas
justifica a decretação da prisão preventiva, conforme, aliás, precisa lição
do sempre lembrado Basileu Garcia: “Para garantia da ordem
pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal,
Forense, vol. 3o, págs. 169/170).
Outro não é o entendimento da jurisprudência:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE
CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS

CAUTELARES

ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Em
vista
da
natureza
excepcional
da
prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição
quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP.
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com
base em elementos concretos, a periculosidade do agente,
pois, apesar de a quantidade da droga localizada não ser
das mais elevadas - 2,81g de cocaína o recorrente cumpriu
medida socioeducativa por ato infracional análogo ao delito de
tráfico de entorpecentes, bem como possui outras condenações
pela prática de crime idêntico, circunstâncias que, somadas
à apreensão de arma de fogo artesanal e munições, evidenciam o
risco ao meio social e a necessidade de evitar a
reiteração delitiva, recomendando a sua custódia cautelar
para garantia da ordem pública.
3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes
de
demonstrar
o
risco
concreto
de reiteração delituosa,
justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a
prática de atos infracionais constitui elemento capaz de
demonstrar
o
risco
concreto
de
reiteração
delituosa,
constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva
para garantia da ordem pública.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça -
STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
7.
Recurso
ordinário
desprovido.”
(STJ,
RHC
116119/MS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 05/09/2019 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
8
grifei).
“CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE -
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO - PRISÃO PREVENTIVA -
REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
EXCESSO
DE
PRAZO
-
DEMORA
JUSTIFICADA

PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE - TRÂMITE REGULAR
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - I. Não se vislumbra ilegalidade
na custódia cautelar do réu, tendo em vista que procedida em
conformidade com as exigências legais, atendendo aos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência
dominante. II. A reiteração de condutas ilícitas, o que denota
ser a personalidade do réu voltada para a prática delitiva,
obsta a revogação da medida constritiva. Precedentes. III.
Hipótese em que o feito tramita regularmente. IV. Por aplicação
do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação de
prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora
não é provocada pelo juízo ou pelo ministério público. V. O
constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando a demora for injustificada. VI. Ordem
denegada”. (STJ - HC 200600651295 - (59646 RS) - 5a T. - Rel. Min.
Gilson Dipp - DJU 16.10.2006 - p. 407).
Importa consignar, ademais, que estando o processo prestes
a entrar na fase de dilação probatória, não é possível estimar os limites
mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se
os pacientes terão direito a benefícios e regime prisional diverso do
fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do
conjunto probatório, com a verificação de requisitos e critérios objetivos
e subjetivos previstos na legislação penal, impossível de ser feita nos
limites estreitos do “habeas corpus”.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
9
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que
os paciente são criminosos contumazes - a ordem pública prevalece
sobre a liberdade individual, restando, portanto, descaracterizado o
alegado constrangimento ilegal.
Registre-se, ainda, que o princípio do estado de inocência
(CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os
efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em
julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente
fundamentada, como no caso em apreço.
Por outro lado, malgrado os acusados estejam presos desde
26 de novembro de 2019, não vislumbro constrangimento ilegal por
demora na formação da culpa.
Com efeito, a contagem, para efeito de eventual excesso de
prazo, não pode se dar por simples cálculo aritmético, mas deve levar
em conta o princípio da razoabilidade, considerando-se cada caso
concreto.
De fato, segundo ensina Mirabete: “(...) tem-se entendido
que não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o
encerramento do processo é justificado, porque provocado por
incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de
diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus,
necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores
residentes
em
diversas
cidades,
obrigando
diligências
de
intimação, incidente de insanidade mental etc.)...” (in, "Código de
Processo Penal Interpretado", Atlas, 2a edição, p. 761).
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal também tem se
orientado no sentido de que os prazos processuais devem ser
observados sob a égide do juízo da razoabilidade, ou seja, devem ser
interpretados de forma a encampar as particularidades inerentes a cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
10
caso: “a aferição de eventual excesso de prazo é de se dar em
cada caso concreto, atento o julgador às peculiaridades do
processo em que estiver oficiando” (HC 110365/SP, 1a T. Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 28.02.2012, v.u.).
No presente caso, contudo, não há indicação de atraso
atribuível à inércia ou à desídia do Juízo. Pelo contrário, o processo
transcorria em clima de normalidade, até a superveniência da
pandemia da Covid-19. De fato, conforme se vê da consulta aos autos
de origem, a denúncia foi oferecida em 04/12/2019 e recebida em
08/01/2020 (fls. 199/200), oportunidade em que foi determinada a
citação dos réus e a expedição de carta precatória com o fim de intimar
a vítima e testemunha para comparecerem à audiência de instrução
designada para 30/03/2020 (fls. 205/206). Todavia, a solenidade não
se realizou por conta da suspensão de atos processuais, como medida
de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, nos termos do
Prov. CSM 2.545/2020 (fls. 253). Inobstante, o andamento da ação
penal prosseguiu dentro dos limites possíveis para a excepcional crise
sanitária, tendo o MM. Juízo a quo revisado periodicamente a
necessidade da custódia dos pacientes, sendo que em 17/09/2020,
tendo em vista o retorno gradual dos serviços do Judiciário, redesignou
a audiência de instrução e julgamento para 08/03/2021, única data
possível ante às limitações de pauta enfrentadas pelo CDP em que os
acusados se encontram (fls. 282/286 e informações de fls. 350 do writ).
Em 01/10/2020, o MM. Juiz de piso indeferiu o pedido de liberdade
provisória dos pacientes (fls. 326/327) e os autos, agora, aguardam a
realização da audiência.
Como bem se vê, o processo se encontrava em trâmite
regular quando da chegada da Covid-19 ao Brasil, de modo que
eventual retardo não parece desproporcional ou desarrazoado se visto
dentro do cenário pandêmico atualmente experenciado. Em verdade, a
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) constitui evento de força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
11
maior, fazendo com que eventual demora na tramitação do feito não
seja imputável ao Juízo ou a qualquer das partes, já que a origem da
questão, bem como a sua solução, encontram-se à margem de suas
capacidades e poderes, incidindo, desse modo, a exegese do art. 798, §
4o, do Código de Processo Penal.
Por conseguinte, mostra-se impossível atender à pretensão
de excesso de prazo na formação da culpa neste momento, mormente
quando se leva em conta que se apura um delito grave, praticado, em
tese, por indivíduos contumazes na dilapidação do patrimônio alheio e
que efetivamente expõem a risco a ordem pública e a sociedade ordeira.
Tais razões não cedem nem mesmo ante ao apelo
humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, cuja aplicação, in
casu, é impossível, vez que não restou minimamente comprovado que
os pacientes, pessoas relativamente jovens (Gleidson: 40 anos fls. 25;
Leonardo: 27 anos
fls. 26), façam parte do grupo de risco de
contaminação pela Covid-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de eventual tratamento médico
adequado no estabelecimento prisional em que se encontram.
Igualmente, ausente demonstração de que na unidade prisional em que
se encontram custodiados o risco de contaminação seja maior em
relação à permanência de ambos em liberdade ou em prisão domiciliar.
Ora, a mera retórica acerca da necessidade da soltura do
paciente em face da pandemia do coronavírus, desacompanhada de
prova efetiva acerca de sua imprescindibilidade, não autoriza a
revogação da custódia preventiva, tanto mais porque as medidas
elencadas na Recomendação no 62 do CNJ não configuram direitos
subjetivos garantidos indiscriminadamente a todos os custodiados.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação,
reputo oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Ministro Luiz Fux, atual Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de
São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo
CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática e
geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem
critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação
prevalecem
se
conjugados
com
critérios
rigorosos para a
liberação excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde
pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
13
que ingressarem no ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes,
assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando esse
critério mais restritivo, merece destaque estudo conduzido por
Keith Ditcham, pesquisador especializado na análise da polícia e
da criminalidade organizada do Britain's Royal United Services
Institute, segundo o qual cenários como os do Brasil, da
Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais difíceis de
administrar se um número considerável de prisioneiros for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades
de
reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da
Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de
abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com
ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, após a notícia do
surgimento de pessoas contaminadas dentro do sistema carcerário,
através de ofício encaminhado pela Secretaria da Administração
Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça no último dia 13 de julho
de 2020, assinado pelo Secretário da Administração Penitenciaria, Sr.
Nivaldo César Restivo, foi esclarecido que a situação dentro do ambiente
carcerário é monitorada e está sob controle, eis que "o Governo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257003-94.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Estado de São Paulo iniciou um programa de testagem em massa das
populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados do sistema
penitenciário." e que “TODOS que testaram positivo (em quaisquer
exames) são assintomáticos e não despertam maiores cuidados, exceto
pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo que aumentam a
população imunizada”. Com base nos números levantados pelo Governo
do Estado, relatou que “... a taxa de mortalidade aferida no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, ente presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral. Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista
80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto nas medidas até então adotadas”.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)